Tribunal: TJMT
Processo: 1026425-38.2023.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026425-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AUREA MOREIRA DA SILVA - CPF: 459.526.121-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Extinção sem resolução de mérito. Resolução
cnj
n. 547/2024. Tema 1.184 do
stf
. Ausência dos requisitos do
art. 1º, § 1º, da resolução. Não esgotamento das diligências para citação. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade reco
nhecida. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, na Resolução CNJ n
.
547/2024 e no Tema 1.184 do STF, por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor (menos de R$ 10.000,00).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença poderia extinguir a execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia e sem observar os requisitos objetivos da Resolução CNJ n. 547/2024;
(
i
i
) verificar se, diante da ausência de paralisação do feito por mais de um ano e da existência de diligências pendentes de citação, havia interesse processual para o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, condicionando-a ao respeito à competência de cada ente federado e ao cumprimento de medidas prévias de eficiência, como tentativa administrativa de cobrança e protesto do título.

4.
A Resolução CNJ n
.
547/2024 regulamenta o tema, mas prevê hipóteses taxativas de extinção apenas quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado, não sejam localizados bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a execução não permaneceu paralisada por mais de um ano, pois havia diligências em curso para citação do executado, inclusive pedido expresso de citação por oficial de justiça não apreciado pelo juízo de origem.

6. A extinção prematura sem apreciação das medidas requeridas pelo exequente caracteriza decisão surpresa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 10).

7. O cerceamento processual impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento da execução fiscal, com análise do pedido de citação.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima se observados os requisitos do Tema 1.184 do STF e do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024
. 2.
A ausência de paralisação do feito por mais de um ano e a existência de diligências de citação afastam a falta de interesse de agir. 3. A extinção prematura sem oportunizar manifestação prévia ao exequente viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade por decisão surpresa.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 329, I, e 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal n. 6.399/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Repercussão Geral; TJSP,
ApCiv
nº 1502308-45.2023.8.26.0416, 18ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fernando Figueiredo
Bartoletti
, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT,
trata-se
dos autos da execução fiscal n. 1026425-38.2023.8.11.0041, que foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante alega que a Resolução n. 547/2024 do CNJ extrapolou os limites definidos no Tema 1.184/STF.

Sustenta que o ente municipal não foi intimado a fim de esclarecer a aplicabilidade dos requisitos previstos na mencionada Resolução, os quais foram devidamente atendidos, como a tentativa de conciliação administrativa e o prévio protesto dos títulos. Aduz que, caso tivesse sido intimado, teria informado a existência da Lei Municipal n. 6.399/2019, que prevê a transação e o parcelamento de créditos fiscais, bem como o regular protesto das dívidas exequendas, configurando violação aos princípios previstos nos
arts
. 9º e 10º do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que, não tendo sido
angularizada
a relação processual pela citação, mostra-se cabível a emenda à inicial para aditamento do pedido e inclusão de outras Certidões de Dívida Ativa, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC.

Destaca, ademais, que o valor mínimo estipulado somente poderia ser aplicado caso o ente público não dispusesse de lei própria sobre a matéria ou caso a legislação previsse valor manifestamente irrisório.

Por fim, esclarece que, embora o protesto constitua meio alternativo eficaz de cobrança, não possui a aptidão de produzir atos coercitivos de constrição patrimonial, sendo necessária, em muitos casos, a intervenção do Poder Judiciário
(Id 305163374).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (Id 305163362) que acompanha a petição inicial (Id 305163361).

OSupremo Tribunal Federal, em recente julgamento doTema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal não foram devidamente observados pela magistrada de primeiro grau.

No presente caso, constato que a sentença recorrida diverge do entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.184 do STF), porquanto extinguiu a execução sem sequer apreciar o pedido de citação por oficial de justiça formulado pelo apelante (Id 305163367), antes mesmo de proferir decisão determinando a suspensão do feito (Id 305163370) pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Ademais, não havia transcorrido o prazo de 1 (um) ano sem movimentação útil, uma vez que o processo
se encontrava
em fase de localização do executado. Com efeito, foi inicialmente tentada a citação por carta, que restou negativa, motivo pelo qual o exequente requereu a citação por meio de oficial de justiça.

Ressalt
o
que a ação foi ajuizada em 18
.
7
.
2023 e, em 14
.
8
.
2024, foi extinta pela magistrada de primeiro grau, hipótese que não autoriza a aplicação do Tema n
.
1.184 do STF e da Resolução n
.
547/2024 do CNJ.

É verdade que o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), todavia não restaram preenchidos os requisitos do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ, que prevê a extinção apenas nos casos em que
não houver movimentação útil há mais de 1 (um) ano sem citação do executado
ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Desta feita, verific
o
manifesto cerceamento de defesa do exequente, uma vez que não lhe foi oportunizado o esgotamento das diligências necessárias para a localização e citação do executado
.

Tal proceder viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), bem como o disposto no art. 10 do CPC, que veda decisão surpresa.

Nesse sentido:

Apelação – Execução fiscal – Débitos de Água e Esgoto dos Exercícios de 2019 a 2021, no valor de R$1.627,43, para 18/12/2023 – Município de Panorama – Sentença extinguindo a ação, com supedâneo no art. 330, III
c.c
. 485, III, ambos do CPC, por falta de interesse de agir, com supedâneo no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e na
Resolução
nº 547de 22/02/2024 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Não observância do § 1º do artigo 485 do CPC antes da prolação da sentença – Necessidade de nova intimação da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias – Abandono da causa não configurado – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado ."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024,
que "Institui
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possível, em princípio, o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ –
No caso concreto, em que pese o valor dado à causa, frustrada a primeira tentativa de citação,

o credor requereu a citação, através do oficial de justiça, o que sequer foi apreciado de modo que o processo não ficou paralisado ou
apresentou "ausência
de movimentação útil há mais de ano"
–
Execução que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de extinção previstas na parte final do § 1º do artigo 1º da Resolução CNJ nº 547/24, ou
seja, "em
que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do
executado"

o
u

"ainda
que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis"
– Precedente desta C. Câmara – Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido. (TJSP,
ApCiv
15023084520238260416,
18ª Câmara de Direito Público,
Rel. Des Fernando Figueiredo
Bartoletti
, j.19/12/2024)

(Destaquei).

Impõe-se, portanto, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, mediante análise do pedido de citação por oficial de justiça.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025